Tribunal: TJMT
Processo: 1051342-81.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051342-81.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANNIE LOUINE BESERRA SOARES - CPF: 010.944.791-36 (RECORRENTE), STEPHANNIE MARTINA MOREIRA MEDEIROS - CPF: 054.780.481-43 (ADVOGADO), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1051342-81.2022.8.11.0001

Origem: 1º
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

Recorrido(s):
Submarino Viagens Ltda. e Annie Louine Bezerra Soares

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem: 394

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – AGÊNCIA DE VIAGENS – CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DE COVID-19 – DISTRATO E PEDIDO DE REEMBOLSO DA PASSAGEM – ESCOLHA DO PASSAGEIRO – RESSARCIMENTO DEVIDO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou as reclamadas ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 796,36 (setecentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2.

A parte ré
recorre para reformar integralmente a sentença ou, em caso de manutenção de sua responsabilidade, a redução do
quantum
a título de danos morais.

3.

Da análise dos autos, verifica-se que os fatos descritos na inicial decorrem especificamente de conduta imputada às recorridas, visto que ambas teriam deixado de possibilitar à consumidora o reembolso da passagem aérea, após o cancelamento a pedido da parte autora.

4.

No caso dos autos, e
mbora as tentativas empreendidas pela requerente para solucionar o problema na seara administrativa (Id. 153208490 a 153208498) as reclamadas não prestaram atendimento e assistência adequados à demandante, deixando-a sem qualquer resposta quanto a sua solicitação, ficando caracterizada a falha na prestação do serviço
passível de indenização.

5.

Nesse contexto, caberia às rés demonstrar que ofertaram o reembolso das passagens, integral, no prazo assinalado pela Lei n. 14.034/2020 (Medida Provisória nº 925/2020), a saber o prazo de 12 meses contados da data do voo cancelado (18/03/2020).

6.

A demora injustificada para o reembolso de passagem aérea que foi cancelada, após as várias tentativas da parte autora em receber a quantia, somada a inércia das rés, configura falha na prestação de serviço e enseja pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, em razão dos transtornos sofridos pela requerida que vão além de meros dissabores.

7.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
tem-se que o juízo
a quo
fixou a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos extrapatrimoniais.

8.

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado
não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e à extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando o lapso de atraso da devolução após o cancelamento do voo, com a demonstração das tentativas de solução administrativa do caso, se afigura consentâneo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
e ao montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U 1024729-55.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 29/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022).

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023